Tribunal: TJPA
Processo: 0001968-63.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001968-63.2014.8.14.0049

EMBARGANTE: AIRTON DANTAS FAUSTINO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 216.083 – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA TESE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO, EM QUE REQUEREU A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – Rejeição.
Teses devidamente rebatidas pelo acórdão ora impugnado, pelo que não há qualquer omissão a ser sanada em sede de Embargos de Declaração.
– EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão por videoconferência, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AIRTON DANTAS FAUSTINO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs Embargos de Declaração, contra o acórdão n° 216.083, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0001968-63.2014.8.14.0049.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de modificar a decisão ora guerreada, para que sejam revistas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, com a aplicação da pena base no mínimo legal, bem como seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade, alegando que o embargante a época dos fatos possuía 19 (dezenove) anos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo parcial acolhimento do recurso, apenas no tocante a pena base.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 3ª Turma de Direito Penal.

Da análise dos autos, vejo que nas razões recursais, constaram os pedidos referentes absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena base próximo ao mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade, disposta no artigo 65, I, do CP.

As teses foram devidamente rebatidas pelo acórdão ora questionado, veja-se:

“APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA – PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. Ressalto, que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga, tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
Da análise da dosimetria da pena, verifico que o magistrado fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, baseando-se na valoração negativa referente a conduta social, visto que pela Certidão constante dos autos, o apelante se dedica ao crime para se sustentar e ainda com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006. Bem como na Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial negativa, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CP – Impossibilidade.
Não há como reconhece-la, face a ausência de documento hábil para sua comprovação, nos termos da Súmula 74, do STJ.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.”

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão 216.083, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 20/05/2022